Tribunal: TJDFT
Processo: 0705209-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. LAUDO DEVIDAMENTE EMBASADO TECNICAMENTE. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA.
I. Deve prevalecer s apuração do valor locatício do imóvel realizada por oficial de justiça mediante laudo que observa rigorosamente o artigo 872 do Código de Processo Civil e contém embasamento técnico consistente.
II. Avaliações particulares, sobretudo quando desprovidas de densidade técnica, não desacreditam avaliação feita dentro dos padrões legais por serventuário dotado de fé pública.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.